Tribunal: TJMT
Processo: 1007993-65.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007993-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RELINSON PESSOA DE BARROS - CPF: 026.249.391-80 (AGRAVADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1007993-65.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: RELINSON PESSOA DE BARROS

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – FRAÇÃO RELATIVA À PROGRESSÃO DE REGIME FIXADA PELO JUÍZO EM 40% (QUARENTA POR CENTO) – PLEITO PARA FIXAR EM 60% - IMPOSSIBILDIADE – REEDUCANDO
CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA EM CRIMES COMUNS
– OMISSÃO LEGAL – ADOÇÃO DE PERCENTUAL MAIS FAVORÁVEL – VEDAÇÃO DE INTEPRETAÇÃO
IN MALAM PARTEM
– AGRAVO IMPROVIDO PARA MANTER O PERCENTUAL DE 40% POR CENTO.

1-
Não havendo previsão específica da nova lei de percentual de cumprimento de pena para progressão de regime no caso do condenado por crime hediondo, reincidente em crime comum, aliado ao princípio da vedação de analogia
in malam partem
e ao preceito constitucional de que a lei mais benéfica deve retroagir em benefício do condenado, art. 5º, XL, da Constituição Federal, devendo ao caso ser reconhecido o percentual de 40%, para fins de progressão de regime.

Agravo desprovido.
R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1007993-65.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

RELINSON PESSOA DE BARROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo Ministério Público, nos autos do processo executivo (Código 0023177-30.2013.8.11.0042) contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Cuiabá-MT,
que colheu em parte a impugnação defensiva
, determinando a retificação do cálculo de pena
para fazer constar a fração na proporção de 40%,
ou seja, em 2/5, para o crime de tráfico de drogas.

Irresignado, o Ministério Público recorre da decisão postulando a
aplicação de 3/5 (três quinto) ou 60%, para fins de progressão de regime
, argumentando, para tanto que
“...sendo o réu condenado por delito hediondo, diante de sua condição de reincidente, deve ser respeitado o lapso temporal de 3/5 (60%) de pena cumprida para fins de obtenção da progressão de regime, não importando a natureza da reincidência (se comum ou específica).”
(Razões pags. 14-PDF).

Em sede de contrarrazões, a defesa do reeducando pugna pelo improvimento recurso da Ministerial (Contrarrazões pags. 38/45-PDF).

Em juízo de retratação, fase do art. 589 do CPP, foi mantida a decisão originária (pag. 46-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do
Dr. BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO
é pelo
desprovimento
do agravo em execução penal, para manter a decisão que fixou o quantitativo de 40% (quarenta por cento), no tocante ao cálculo da benesse da progressão regimental (pags. 667/672-PDF).

É o relatório. Peço inclusão em pauta.

Cuiabá, 30 de junho de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021